Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707478-57.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDETE MARTA PEREIRA ROCHA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Defiro a autora os benefícios da justiça gratuita. A autora interpôs concomitantemente Agravo Interno e Recurso Inominado. Trata-se de Agravo Interno (ID 75042250) interposto pela AUTORA em face da certidão de trânsito em julgado (ID 75042246) Consoante art. 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. A autora interpôs o agravo contra a certidão de trânsito em julgado, assim deixo de conhecer o recurso, diante da ausência de previsão legal. A autora, também, interpôs o Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Ao compulsar os autos, constata-se que a recorrente foi intimada pessoalmente da sentença em 14/07/2025 (ID 75042243) Destaca-se que a autora foi intimada pessoalmente pelo serventuário do cartório, pois a época não possuía advogado constituído. Assim, não há que se considerar a contagem do prazo da publicação da sentença no PJE, pois, como já dito, naquele momento a autora não possuía advogado constituído. Somente em 28/07/2025 foi juntada a procuração aos autos (ID 75042244). Considera-se dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria (art. 231, III, CPC). Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.(art. 224, CPC) Assim, no caso o prazo para apresentação do recurso iniciou-se em 15/07 e findou em 28/07/2025. Todavia, o recurso somente foi interposto em 29/07/2025, de modo que intempestivo, porquanto o termo ad quem para apresentar o recurso inominado seria 28/07/2025. Nesse contexto, o recurso resta intempestivo. Isso posto, não conheço do recurso inominado, diante da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito